Tribunal: TJSP
Processo: 0001778-64.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Em 14 de outubro de 2011, na Rodovia Anchieta, em Cubatão, o caminhão "Volvo/N10", placas BWJ-3755 (de propriedade da Autora) conduzido pelo Denunciado, em razão de falha no sistema de freios, colidiu com o veículo "Fiat/Strada", placas EYS-3959, da Requerida Ecovias que colidiu com os veículos "GM/Celta",

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Em 14 de outubro de 2011, na Rodovia Anchieta, em Cubatão, o caminhão "Volvo/N10", placas BWJ-3755 (de propriedade da Autora) conduzido pelo Denunciado, em razão de falha no sistema de freios, colidiu com o veículo "Fiat/Strada", placas EYS-3959, da Requerida Ecovias que colidiu com os veículos "GM/Celta", placas IBP-4208, e "GM/Celta", placas DNE-3890 – Causa determinante do acidente foi a falha no sistema de freios do caminhão de propriedade da Autora (e não a sinalização do local ou do veículo da Requerida-Denunciante), o que torna descabida a pretensão da Autora – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO